Tribunal: TJSP
Processo: 1010656-86.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Arbitramento de honorários advocatícios. Valor fixado com base no proveito econômico obtido pela parte ré em ação de usucapião patrocinada pelo autor. Laudo pericial para avaliar valor do imóvel. Ausência de prazo para esclarecimento do perito sobre o laudo. Artigo 477, § 2o, do CPC/15. Cerceamento caracterizado. Necessidade de intimação do expert. Dúvidas pertinentes. Sentença anulada.

Ementa:
Apelação. Arbitramento de honorários advocatícios. Valor fixado com base no proveito econômico obtido pela parte ré em ação de usucapião patrocinada pelo autor. Laudo pericial para avaliar valor do imóvel. Ausência de prazo para esclarecimento do perito sobre o laudo. Artigo 477, § 2o, do CPC/15. Cerceamento caracterizado. Necessidade de intimação do expert. Dúvidas pertinentes. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim.